Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715479-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. RECORRIDOS: HÉLIO SHINOBU OKADA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA DE IMÓVEIS DOS AGRAVANTES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES. DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO. 1. Consoante a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal de Justiça, incumbe a quem alega a impenhorabilidade a prova de que o bem imóvel constitui bem de família. 2. Segundo o art. 1o, caput da Lei n.o 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 3. Inviável o acolhimento do pedido de levantamento da penhora formulado por um dos agravantes sobre o imóvel de sua propriedade, que alega constituir bem de família, se não trouxe comprovação suficiente de que reside no imóvel penhorado, pois juntou uma única conta da CAESB, que evidencia inexistir contrato de fornecimento de água no local e utilização de água em quantidade ínfima, incompatível com o mínimo exigido para a sobrevivência de uma pessoa, bem como conta da CEB (atualmente Neoenergia), que também aponta consumo incompatível com o padrão de uma residência habitada por uma pessoa, sendo que, nas doze faturas de meses anteriores, sequer houve uso de energia. 4. Comprovado pelo outro agravante que reside no imóvel de sua propriedade, penhorado nos autos de origem, cabível o levantamento da penhora, por se tratar de bem de família. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigo 435 do Código de Processo Civil, sustentando que o imóvel do recorrido AKIHIKO OKADA não constitui bem de família, razão pela qual pode ser penhorado. Ressalta que é extemporânea a juntada dos documentos que indicam ser o referido imóvel supostamente bem de família. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa, argumentando que os embargos de declaração não são protelatórios. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUILHERME FONTES BECHARA, OAB/SP 282.824, JANAÍNA CAMPOS MESQUITA VAZ, OAB/SP 314.350, e JOÃO VÍTOR PEREIRA SANTOS, OAB/SP 434.419 (ID 56629076). Em contrarrazões, os recorridos requerem a fixação de honorários de sucumbência (ID 57775081). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, porque, conforme o STJ, “não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 489 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.403.788/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 435 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.378.922/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à indicada violação aos artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, tendo em vista que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GUILHERME FONTES BECHARA, OAB/SP 282.824, JANAÍNA CAMPOS MESQUITA VAZ, OAB/SP 314.350, e JOÃO VÍTOR PEREIRA SANTOS, OAB/SP 434.419 (ID 56629076). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020